Tribunal: TJSP
Processo: 2136329-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2136329-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que
são embargantes ROBERTO JOSÉ CESAR e MARIA CAROLINA KARAM
FRANCO CESAR, é embargado CONDOMINIO COMERCIAL LIFE TOWN
CAMBUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136329-87.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2136329-87.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ROBERTO JOSÉ CESAR E OUTRA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO COMERCIAL LIFE TOWN CAMBUI
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBJEÇÃO
PROCESSUAL
DE
INEXISTÊNCIA
DE
TÍTULO.
Omissão reconhecida. A despeito da omissão, o título
executivo extrajudicial contém os caracteres de certeza,
liquidez e exigibilidade. Inteligência dos arts. 784, inciso
VIII e X, do CPC: EMBARGOS EM PARTE
ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão de fls.
418/426, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese, que há omissão no
julgado. Isso porque, não se apreciou a preliminar de ausência de título executivo.
Buscam a reforma do r.decisum.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Houve manifestação da parte contrária a fls. 10/12.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Cuida-se de v. acórdão, cujo voto condutor é da lavra do iminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136329-87.2020.8.26.0000/50000 -
3
Desembargador Carlos Nunes Neto.
Percebe-se omissão, uma vez não apreciada a objeção
processual.
Todavia, determinam os arts. 784, inciso VIII e X, do CPC:
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como
taxas e despesas de condomínio;
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva
convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas;
O legislador pretendeu, portanto, facilitar a exigência dos débitos
condominiais, diante da natureza e importância dos valores arrecadados em prol do
núcleo de usuários que compartilham espaços e despesas.
Ademais, o título possui os caracteres determinados em lei:
certeza, liquidez e exigibilidade.
No mais, bem constou do V.Acórdão: No presente caso, a
insurgência dos executados contra a apontada ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo extrajudicial, por se tratar de valores calculados
sem discriminação detalhada do débito relativo à taxa fixa condominial, e sem que
tenha sido efetuada cobrança administrativa ou efetuado protesto desse valor, é
matéria que não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade,
mas de embargos à execução, por demandar dilação probatória.
Portanto, reconheço a alegada omissão, mas sem conferir efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136329-87.2020.8.26.0000/50000 -
4
infringentes ao julgamento.
Cumpre consignar, que mesmo na vigência do CPC/15, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, consoante
ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Do exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos, sem efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora